Tribunal: TJMT
Processo: 0007962-14.2013.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007962-14.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WANDER LUCAS SANTANA COSTA (RECORRENTE), THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EVERTON GOMES DE CARVALHO - CPF: 028.386.501-65 (RECORRENTE), WANDER LUCAS SANTANA COSTA - CPF: 018.624.951-90 (RECORRENTE), DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES (VÍTIMA), DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 030.267.451-97 (VÍTIMA), KATELIN DA SILVA RODRIGUES - CPF: 028.392.921-90 (ASSISTENTE), LARISSA DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.388.871-64 (ASSISTENTE), LINGRA DA SILVA RODRIGUES (ASSISTENTE), LARIQUE DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), VERA LUCIA ALVES - CPF: 616.330.541-87 (ASSISTENTE), MARILUCI BUENO DA CRUZ (ASSISTENTE), ARLINDO DOS SANTOS PINTO (ASSISTENTE), JOANA DARC ALEXANDRE DA SILVA (ASSISTENTE), CLAUDIA CAROLYNE DA SILVA CARVALHO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
E HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
– NÃO CABIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A
pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva
.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser
resolvidas
pro

societate
,

consoante
dispõe o art. 413, §1º do Código de Proces
so Penal,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Wander Lucas Santana Costa
, Thallys Michael da Silva e Everton Gomes de Carvalho
, como incursos nas penas do artigo 121, § 2.º, inciso IV (dissimulação), do Código Penal, e pronunciou
Thallys Michael da Silva e Everton Gomes de Carvalho
, como incursos nas penas do art. 121, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima
Douglas da Silva Rodrigues
.

Inconformada, a defesa de Wander Lucas Santana Costa e de Everton Gomes de Carvalho almeja a impronúncia, sob a alegação da ausência de provas produzidas em Juízo, que indiquem elementos suficientes de autoria dos recorrentes, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Igualmente, a defesa de Thallys Michael da Silva pleiteia a impronúncia do recorrente, ao argumento de que as acusações a ele imputadas são desprovidas de arcabouço probatório e inexistência de indícios mínimos de autoria.

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento dos recursos, mantendo a decisão de pronúncia (Id. 232191776 - Pág. 18).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. . 237708670 - Pág. 10, opinou pelo desprovimento

dos recursos defensivos a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extrai-se da denúncia que no dia 10/11/2012, por volta das 21h20min, em via pública, mais precisamente na Avenida Brasil, n. 1.203, no Bairro Verdão, nesta Capital, os recorrentes, imbuídos com o mesmo propósito, com evidente
animus necandi
, mataram Douglas da Silva Rodrigues, efetuando diversos disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial.

Vejamos,
in verbis
:

“[...] Segundo restou apurado nos autos, no dia dos fatos, por volta das 16h, a vítima encontrava-se em um bar, localizado nas proximidades de sua casa, na companhia de sua companheira, quando Washinton, pai do indiciado Wander, passou a fazer provocações para a vítima, que por não ter gostado, foi tomar satisfação. Em razão disso, Washinton, o finado Michel e os três indiciados partiram para cima da vítima, agredindo-a com socos e pontapés.

Apurou-se que populares conseguiram tirar os indiciados de cima da vítima, que foi levada por seus familiares para casa. No entanto, antes de a vítima chegar em casa, os indiciados e o final Michel voltaram e partiram de novo para cima dela, efetuando murros e socos. Mais uma vez, familiares da vítima conseguiram apartar a briga e finalmente conseguiram levá-la para casa.

Apurou-se que, por volta das 19h, a vítima estava sentada na frente da sua casa conversando com a sua companheira. De repente, o indiciado Thallys desceu da garupa da motocicleta, dirigida por Everton, e, empunhando uma arma de fogo, apontou-a contra a vítima, apertando o gatilho diversas vezes. Enquanto isso, Everton encorajava Thallys, dizendo, “Atira, atira, atira!”. No entanto, como a arma não funcionou, saíram rapidamente do local. Apurou-se que, depois disso, a vítima ficou recolhida dentro de sua casa.

Apurou-se, então, que os indiciados, determinados a matar a vítima, planejaram a sua morte, determinando que o final Michel Douglas fosse até a casa da vítima para dissimular um acordo de paz, para facilitar a execução.

E assim foi feito.

Apurou-se que, por volta das 21h, o finado Michel Douglas chegou na casa da vítima e chamou-a para conversar, afirmando que queria por fim àquela briga. Enquanto isso, os demais indiciados, Wander, Thallys e Everton, ficaram na esquina esperando um sinal. Acreditando em suas palavras, a vítima saiu até o portão para recebê-lo. No entanto, nesse momento, o final Michel acenou, quando então o indiciado Wander veio andando, sem camisa, de cabeça baixa e, em uma distância aproximada de 3 metros, efetuou o primeiro disparo de arma de fogo, que veio acertar a vítima. A vítima correu, mas Wander seguiu-a e efetuou outros dois disparos, que a atingiram por trás, vindo, destarte, a óbito ainda no local.

Apurou-se que Wander voltou a pé até que a esquina, onde Thallys e Everton o aguardavam em suas motocicletas para empreenderem fuga.

Apurou-se que os indiciados cometeram crime mediante dissimulação, pois fingiram querer um acordo de paz para pegar a vítima desprevenida naquele momento.” (232187655 - Pág. 3)

Após apresentação da resposta a acusação, foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas, Larissa da Silva Santos, Lingra da Silva Rodrigues, Larique da Silva Santos, Lucimara Aparecida Pereira da Silva, Katelin da Silva Rodrigues e Vera Lucia Alves, Arlindo dos Santos Pinto e as testemunhas da defesa de Wander, Marluci Bueno da Cruz e Joana D ́arc Alexandre da Silva. Por outro lado, todos os réus exerceram o direito de permanecer em silêncio.

Por fim, com a apresentação das alegações finais, o
juízo a quo
pronunciou
Wander Lucas Santana Costa
, Thallys Michael da Silva e Everton Gomes de Carvalho, como incursos nas penas do artigo 121, § 2.º, inciso IV (dissimulação), do Código Penal, e pronunciou Thallys Michael da Silva e Everton Gomes de Carvalho, como incursos nas penas do art. 121, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima
Douglas da Silva Rodrigues
.

Então, conforme relatado, insurge-se as defesas dos réus contra essa decisão, objetivando a impronúncia, sob a alegação da ausência de provas produzidas em Juízo, que indiquem elementos suficientes de autoria dos recorrentes, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Pois bem, os recursos
não merecem provimento
.

Sobre a matéria, é cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

No caso, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram reproduzidos em juízo de forma satisfatória, demonstrando nas informações fornecidas durante a fase investigativa (boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de exame pericial, laudo pericial de necropsia e mapa topográfico da vítima), e judicial (prova oral), a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

No que tange a prova oral, verifica-se os seguintes depoimentos prestados na fase policial e judicial, conforme transcrito na sentença e inseridos no relatório de mídias,
in verbis
:

Ainda na Delegacia,
Katelin da Silva Rodrigues (
Id. 61003679 - Pág. 43
)
, irmã da vítima, narrou sobre a confusão que se iniciou no bar localizado nas proximidades da casa da vítima, onde a vítima se desentendeu com alguns rapazes que fizeram um comentário a respeito de sua companheira, a Sra. Lucimara, razão pela qual a vítima foi tirar satisfação e acabou sendo agredida. A testemunha narrou que foi comunicada acerca dos fatos por Lucimara, ocasião em que se deslocou ao local e pôde ver a vítima sendo espancada por 05 pessoas.

Senão: “(...) que assim que a vítima voltou pra o bar, a sua esposa Lucimara também chegou no bar e os dois ficaram juntos; Que logo em seguida alguns rapazes começaram a mexer com a esposa da vítima, falando da seguinte forma: OLHA LÁ A ESPOSA DO JAPÃO SENTADA JUNTO COM ELE, ELA GOSTA DE APANHAR, É VAGABUNDA MESMO, e como a vítima não gostou, foi tirar satisfação com os rapazes; Que no momento que a vítima foi tirar satisfação com os rapazes, os mesmos mandaram a vítima calar a boca e foram para cima da vítima e bateram na mesma. Que no momento em que a vítima estava apanhando dos rapazes, a esposa da vítima foi até a casa da declarante para chamar as mesmas e ajudar a tirar a vítima do bar; Que as duas irmãs da declarante a Larissa e Raissa foram até o bar, para ver o que estava acontecendo; Que chegando no bar tinha uns 05 rapazes batendo na vítima, então as irmãs da declarante começam a gritar e alguns amigos da vítima ajudaram apartar a briga (...)

A testemunha narrou que ela e suas irmãs
Larissa
e
Raissa
ajudaram a retirar a vítima do bar, todavia, que ainda no caminho de casa os mesmos rapazes que estavam agredindo a vítima no bar se aproximaram em uma motocicleta e agrediram novamente seu irmão, sendo impedidos de continuar com as agressões pelos familiares da vítima que chegaram ao local.

Continuou narrando que após os referidos episódios a vítima sentou na calçada, em frente de sua residência, ocasião em que dois homens que tinham agredido a vítima anteriormente surgiram em uma motocicleta, sendo que o que estava na garupa desceu munido com uma arma de fogo, ato contínuo tentou desferir disparos contra a vítima, enquanto o piloto o instigava que atirasse logo, só não logrando êxito no intento tendo em vista que a arma falhou, motivo pelo qual empreenderam fuga do local.

A testemunha declarou que após o fato acima narrado percebeu o movimento de motocicleta rondando as imediações da residência, bem como que presenciou o momento que Michel (irmão do acusado Wander, já falecido) apareceu simulando um acordo de paz, abrindo caminho para que os acusados consumassem o homicídio em face de seu irmão.

“(...) Que por volta das 21h00min, a irmã da declarante, Lingra da Silva Rodrigues, estava chegando do serviço, então abriu o portão para entrar; Que nesse momento um rapaz chamado MICHEL, com sua namorada, o qual é irmão de FERNANDO, vulgo “FANDINHO”, falando que queria conversar com a vítima, pois não queria mais briga, que meu irmão tem sangue de barata e que queria resolver a história; Que então a vítima foi conversar com MICHEL e nisso a Lingra que tinha acabado de entrar, falou que tinha 4 (quatro) rapazes na esquina, sendo que dois estavam na esquina de baixo em uma motocicleta e 02 (dois) rapazes estavam na esquina de cima em outra motocicleta; Que a declarante foi falar com o MICHEL que era para parar com a briga, então o MICHEL com sua namorada foram saindo e nisso MICHEL acenou com a mão para os rapazes que estavam na esquina; Que nesse momento os rapazes vieram e começaram a desferir os disparos de arma de fogo contra a vítima, o qual atingiu 03 (três) disparos na vítima, a qual caiu ao lado do portão”.

As referidas declarações foram ratificadas pela testemunha
Katelin da Silva Rodrigues
em Juízo, que acrescentou ainda que a primeira tentativa de homicídio praticada em face do seu irmão foi praticada pelos acusados Thallys e Everton. Em audiência, na presença dos referidos acusados, a testemunha declinou que Everton estava na condução da motocicleta e

Thallys na garupa, sendo este último que desceu armado e tentou realizar 03 disparos em face da vítima. Afirmou que presenciou o momento que a arma falhou, bem como que o acusado Everton instigava o réu Thallys a realizar os disparos.

A testemunha
Larissa da Silva Santos
, irmã da vítima, ao ser ouvida em Juízo também ratificou suas declarações prestadas na fase investigativa, no sentido de que a vítima já havia sido espancada pelos acusados após a confusão que ocorreu no bar, sendo impedidos pelos familiares da vítima. Declarou que após o referido acontecimento os acusados ficaram rondando a casa da família, sendo que em determinado momento Thallys e Everton foram até a residência da vítima em uma motocicleta que era conduzida por Everton, oportunidade em que Thallys desceu do veículo e realizou disparos com a arma de fogo contra a vítima, que, contudo, falharam. Em audiência, na presença dos referidos acusados, a testemunha também confirmou a conduta de cada réu, apontado que Everton estava na condução da motocicleta e Thallys na garupa.

Afirmou que presenciou esse fato.
Larique da Silva Santos
, em Juízo, também confirmou a autoria do homicídio na modalidade tentada perpetrado pelos réus Thallys e Everton em face da vítima. Narrou ainda acerca do suposto acordo de paz oferecido por Michel à vítima após a tentativa de homicídio.

Ao ser indago em Juízo, disse que sabe que após a briga do bar os réus voltaram e apontaram o revólver para vítima, e que o acusado Everton dizia: “atira, atira”. Afirmou que o réu Thallys que estava com o revólver e apertou o gatilho, bem como que na ocasião dos fatos estava na frente da vítima, tendo presenciado tudo. Afirmou que o Everton mandou atirar em todos os presentes. Declarou ainda que como a arma falhou, eles montaram no veículo e fugiram. Acrescentou que passado algum tempo, o irmão do réu Wander, identificado por Michel, foi até a porta da casa da vítima para conversar, contudo, que pouco tempo após o réu Wander desceu a rua com a camiseta no ombro, cabeça baixa e atirou na vítima. Disse que quando chegou no local o corpo do seu irmão já estava caído no chão. Que no momento dos disparos não estava no local, mas ouviu os disparos.

Em Juízo, na presença dos réus, a referida testemunha também identificou cada réu, tendo apontado a conduta de cada qual com relação aos fatos que presenciou, conforme narrado acima.

No que se refere a conduta delituosa perpetrada após a tentativa de homicídio, qual seja o homicídio consumado em face da vítima, as testemunhas
Lingra da Silva Ortigues
e
Lucimara Aparecida Pereira da Silva
trouxeram em Juízo informações relevantes acerca daquilo que presenciaram.

Lingra
, irmã da vítima, no dia dos fatos estava chegando de seu serviço quando percebeu que os acusados Wander e Everton estavam na esquina, enquanto Michel, irmão do acusado Wander, conversava com a vítima. Vejamos parte de seu depoimento:

(...) Eu estava chegando do meu serviço, Excelência; Era por volta desse horário, de 21h e pouco; Aí quando eu virei para entrar na minha rua, eu vi na esquina o Wander sem camisa, de pé (...); Depois que eu fui saber que era

o irmão dele que estava conversando com o meu irmão, acalmando-o; Que Everton estava na moto esperando também; Eram duas pessoas que eu vi na esquina! E o Wander, que é o “Fandinho”, ele estava sem camisa e com a mão na cintura esperando (...); Depois soubemos que era o irmão dele quem estava conversando com o meu irmão, dizendo: fica tranquilo! não vai acontecer nada! (...); Quando eu desci do carro, eu falei para o meu irmão assim: tem duas pessoas lá na esquina, dois homens, cuidado! Ele disse: não, mana, pode ficar tranquila, eles não vão fazer nada! O irmão dele tá até aqui falando comigo; Eu falei assim: não confia no homem, Douglas! Confia em Deus! (...); Aí eu entrei para dentro de casa, aí foi quando eu entrei, sentei e fui amamentar a minha filha (...) eu escutei os 3 (três) disparos; Quando nós

saímos pra fora ele já estava caído, e o Wander correndo pra cima, que é o “fandinho”; É o que eu lembro!” (...)

A referida testemunha declarou ter notado que os réus estavam armando uma situação no intuito de confundir a mente de todos, posto que um subia de moto e outro descia, um descia com camisa e outro sem camisa. Afirmou que viu o réu Thallys nas proximidades do crime, bem como que após ter saído de casa e ver seu irmão baleado no chão, pôde ver o acusado Wander correndo pra cima.

Corroborando as declarações da testemunha acima, é o testemunho de
Lucimara Aparecida Pereira da Silva
, companheira da vítima à época dos fatos e testemunha ocular de

sua morte. A testemunha mencionada estava presente com a vítima no bar quando os fatos se

iniciaram, bem como quando a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo que ceifaram

sua vida.Indagada em Juízo, declarou que estava com a vítima no bar quando esta foi provocada pelo pai do acusado Wander, afirmando ter presenciado toda a confusão, bem como o momento que a vítima apanhou no local. Confirmou a tentativa de homicídio perpetrada pelo acusado Thallys, que só não restou exitosa em razão da arma ter falhado.

Sobre o delito de homicídio consumado, afirmou que estava com a vítima quando Michael chegou juntamente com a esposa, simulando que não queria mais brigas com a vítima e pedindo para acabarem com tudo aquilo. Afirmou que Michel chegou a pegar na mão da vítima, enquanto que sua esposa mexia o tempo todo no celular. Declarou que Michel fazia gestos com a mão, sinalizando para alguém. Disse que Lingra chegou do trabalho e perguntou o que estava acontecendo, pois na esquina havia muito homens escondidos. Declarou que a vítima falou que por ela estava tudo “de boa” em resposta ao acordo de paz proposto por Michel. Que a vítima falava que ia morrer e não queria entrar para dentro, no intuito de proteger a família. Que ficou lá fora com a vítima, quando de repente o acusado Wander chegou atirando no Douglas.Que réu Wander estava de “cara limpa”, sem camisa e sem capacete. Que depois o réu subiu para o local onde estavam os demais homens. A testemunha afirmou ainda que Everton estava na esquina na hora do homicídio consumado.”

Além dos pontos já expostos, Larique da Silva Santos e Larissa da Silva Santos (irmãs da vítima), após realizarem o reconhecimento fotográfico formal, identificaram os réus como os responsáveis pelos atos investigados nesta Ação Penal.

Como se vê, a análise dos depoimentos revela que as vítimas apresentam uma narrativa coerente e harmônica, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos acontecimentos.

No caso, destaca-se o testemunho de Lucimara Aparecida Pereira da Silva (companheira da vítima à época), testemunha ocular dos fatos, que confirmou a sequência dos eventos ocorridos no bar, onde a vítima foi agredida pelos réus após a tentativa de homicídio cometida por Thallys, que agiu em comunhão de desígnios com o réu Everton. Posteriormente, o homicídio consumado foi executado por Wanderson, sendo evidente a participação conjunta de Thallys, Everton e do falecido Michel.

Em contrapartida, a defesa apresenta uma versão isolada e frágil, sustentando que as acusações carecem de provas e de indícios mínimos de autoria. Argumenta, ainda, que no dia dos fatos, o réu Wanderson estaria em consulta médica, teria realizado exames de raio-X e, após ter a mão engessada, permaneceu por um longo período no pronto socorro municipal, o que tornaria impossível sua presença na cena do crime. Contudo, essa alegação não é respaldada por provas suficientes, enquanto os depoimentos das vítimas são coerentes e detalhados. Aliás, a faixa na mão do réu foi um elemento crucial para a identificação da autoria delitiva descrita na denúncia, visto que a testemunha Lingra da Silva Rodrigues, ao prestar seu depoimento, o reconheceu especificamente porque, na ocasião, ele estava com uma faixa na mão direita.

Diante dessas versões contraditórias, não se pode afastar a análise dos fatos pelo órgão julgador competente com base em uma dúvida meramente aparente, especialmente quando há indícios suficientes de autoria. Conforme o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, havendo indícios de materialidade e autoria, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri para apreciação.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste E. Tribunal de Justiça
, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

Ressalto ainda, que a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano, à luz do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Desse modo,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, mostra-se imperiosa a sentença de pronúncia.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024